Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. FACULDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a tese de que a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que se lhe assegura (salvo se a recuperação judicial for convolada em falência. (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011).

2. Caso não tenha sido promovida a habilitação do crédito na recuperação judicial, é facultado ao credor a habilitação retardatária do crédito, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, parágrafo 1o c/c o art. 10, parágrafos 1o, 5o e 6o, da Lei no 11.101/2005. Do contrário, deverá esperar o término da ação concursal, para depois prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito, não sendo o caso de extinção da execução individual, porquanto não houve novação do crédito, não havendo dupla persecução em vias distintas.

3. Recurso conhecido e provido.